Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora